Tribunal: TJDFT
Processo: 0709275-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. SALDO CREDOR REMANESCENTE DE EMPRÉSTIMO FEITO A TERCEIRO. COMPROVAÇÃO.
SEPARAÇÃO DE FATO. DATA DO ÚLTIMO CONTATO. SAQUE REALIZADO EM CONTA CONJUNTA POSTERIORMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. MEAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença, proferida em ação de divórcio litigioso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, decretou o divórcio das partes e acolheu em parte a partilha de bens pretendida pela autora.
Uma vez incontroverso nos autos que o réu fez empréstimo informal à sua irmã, e que parte dele restou inadimplido, há que se reconhecer aos ex-cônjuges direito ao saldo credor, de forma proporcional, de acordo com o regime da comunhão parcial de bens.
Demonstrado que o numerário utilizado no empréstimo adveio da venda de veículo, o qual, embora o réu já possuía antes do matrimônio, era financiado e foi, em parte, pago na constância do casamento, deve ser reconhecido à cônjuge metade dessa parte, cuja proporção deve ser projetada sobre o saldo credor do empréstimo.
Tendo a sentença recorrida definido a data da separação de fato do casal a partir da documentação apresentada no feito, revela-se descabido saque realizado pela autora na conta conjunta do casal em momento superveniente, ademais se não contou com a anuência do ex-marido.
Uma vez extinto o vínculo conjugal, é cabível a partilha entre as partes dos direitos aquisitivos relativos a veículo financiado, adquirido pelo casal na constância do convívio, equivalente a metade do saldo relativo às parcelas pagas nesse período.
Apelação da autora parcialmente provida.